Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem, restituída ao passageiro após aproximadamente 15 dias.
2. A recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF, a prestação de assistência nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC e a ausência de comprovação de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; e (ii) analisar se o extravio temporário da bagagem do autor enseja dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir
4. A princípio, ressalta-se que a ordem do Supremo Tribunal Federal de sobrestamento dos processos judiciais em trâmite que versem sobre a controvérsia objeto do Tema 1.417 da Repercussão Geral não engloba a hipótese dos autos. A presente controvérsia não envolve atraso ou cancelamento de voo, nem excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior, tampouco risco à segurança do transporte aéreo. Ademais, não se verifica qualquer correlação, sequer minimamente comprovada pela parte recorrente, entre as teses abrangidas pelo referido tema e os fatos ora delineados, os quais se referem a extravio de bagagem. Assim, não cabe a suspensão do curso do processo. Superada essa análise inicial, passa-se ao exame do mérito recursal.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, assim como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. O extravio temporário de bagagem configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a reparação dos danos causados, com fundamento na responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.
7. É incontroverso nos autos que a bagagem do autor foi extraviada. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço pela companhia aérea, a ensejar sua responsabilidade e o dever de reparação dos prejuízos eventualmente suportados pelo consumidor.
8. Mostra-se cabível a indenização por danos morais no presente caso. A situação pela qual passou o autor foi suficiente para lhe causar transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos. O lapso temporal significativo (aproximadamente 15 dias) para a restituição da bagagem revela circunstância que excede os limites da razoabilidade, justificando-se a compensação a título de danos morais.
9. O valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando a redução pretendida pela parte recorrente. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.